Tribunal: TJMT
Processo: 0000528-55.2012.8.11.0091
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000528-55.2012.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE SILVESTRI DA SILVEIRA - CPF: 143.675.729-00 (APELADO), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), ELIOS JOSE LOPES - CPF: 620.923.751-72 (APELANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ELIOS JOSÉ LOPES

APELADO: JORGE SILVESTRI DA SILVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– PROCEDÊNCIA – ART.1.210, §2o, DO CC/2002 – PRETENSÃO PETITÓRIA E POSSESSÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM – TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR - AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE DE ÁREA MAIOR OCUPADA POR INÚMEROS POSSEIROS – RECONHECIMENTO EM AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE POSSE – VENDA DA POSSE DA FRAÇÃO REMANESCENTE AO AUTOR APENAS EM 2004 – RECONHECIMENTO DO DIREITO À REINTEGRAÇÃO DA FRAÇÃO DA ÁREA CUJA POSSE NÃO FOI ANTERIORMENTE ALIENADA AO RÉU – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O possessório e o petitório não se baralham. Não pode haver confusão nas ações que possuem fundamento na posse enquanto exercício de poder fático, daquelas que possuem por base o direito de propriedade. Com efeito, no juízo possessório discute-se exclusivamente o 'jus possessionis', vale dizer, a garantia decorrente da proteção jurídica concedida ao fato da posse. No juízo possessório protege-se o possuidor contra atentados de terceiros em decorrência das faculdades jurídicas originadas da posse. No juízo petitório, ao reverso, protege-se as faculdades e poderes jurídicos originados do direito de propriedade. Vê-se assim a manifesta distinção entre ambos, havendo latente (sic) e inconciliável distinção na causa de pedir.”
(MELLO, Cleyson de Moraes; FRAGA, Thelma Araújo Esteves. Org.
O NOVO CÓDIGO CIVIL COMENTADO
. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2002. p.1111).

Se, além de o proprietário autor reconhecer em juízo que adquiriu apenas a propriedade da área maior, ocupada por inúmeros posseiros, o antigo possuidor da parte dessa área cuja posse se disputa, reconheceu em juízo que antes de vender a posse de tal área ao referido adquirente (autor) já havia alienado a posse sobre 2/3 (dois terços) de referida área ao antecessor do réu, descabe a reintegração do proprietário na posse de toda a área.

Tal reintegração deve restringir-se à fração da área cuja posse não fora previamente alienada ao requerido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIOS JOSÉ LOPES

APELADO:

JORGE SILVESTRI DA SILVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ELIOS JOSÉ LOPES
contra a sentença proferida na
Ação de Reintegração de posse c/c Indenizatória por perdas e danos
no 528-55.2012.8.11.0091 ajuizada por
JORGE SILVESTRI DA SILVEIRA
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar o autor na área cuja posse se disputa, bem como condenou a parte requerida a pagar ao autor, a título de perdas e danos, indenização a ser arbitrada em liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00.

Inconformado, sustenta que quando do ajuizamento da ação, já possuía de forma
mansa e pacífica a área objeto da contenda, tendo adquirido a sua posse de
José Elio Pinheiro
e
Dezia Maria dos Santos
há mais de 09 (nove) anos, ou seja, 05 (cinco) anos antes de o apelado ter “adquirido” a propriedade da área maior, de 268,52 hectares, matrícula no 3.675 do CRI do 1o Ofício de Nova Monte Verde, sendo que jamais foi notificado acerca da existência de qualquer proprietário da área.

Assevera que, conquanto a sentença tenha permanecido silente a este respeito, em razão de ser à época funcionário do autor apelado, este nunca o notificou, até mesmo em razão da relação de convívio íntimo e de amizade.

Aduz que, contrariamente ao consignado na sentença, apresentou uma vasta gama de documentos colacionados às fls. 104/141, que de fronte demonstram a veracidade do alegado, dentre elas a declaração de fl.104, subscrita pelo antecessor de
José Elio Pinheiro
, quem seja, o Sr.
Nilson Pessoa Queiroz
o qual, ao ser ouvido na condição de testemunha, afirmou, tanto na audiência adjutória, como na instrutória, que fora proprietário da área em contenda protagonizando inclusive um embate armado com o apelante, em meados do ano de 2003.

Alega que, na verdade, o apelado não era proprietário da área, sendo essa da pessoa de
Paulo Tanaka
que providenciou, por intermédio de seu então procurador, a notificação do possuidor
Onildo Machado Castro
.

Afirma que o mapa apresentado pelo apelado na exordial difere daquele anexado ao memorial descritivo junto ao CRI local, uma vez que as áreas que aparecem como “remanescentes” também estariam, na realidade, ocupadas por outros posseiros, tais como
“Zé Prancheta”
,
Manoel Pereira
, apelidado de
“Bebe”
e por
“Cunha”
, fato este confirmado pela testemunha descompromissada do autor, Sr.
José Périgo
que ao ser ouvido, confirmou, de forma fidedigna, que o apelante era possuidor da área em contenda e que, portanto, não poderia tê-la esbulhado no ano de 2012.

No mais, invocando trechos de doutrinas, o art.5o, inciso XI, da CF; e artigos 1.196, 1.210, §2o, 1.225, inciso I e 1.228, todos do CC2002, pugna pela reforma da sentença, a fim de ver reconhecida a improcedência da demanda reintegratória, com a consequente restituição da área.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n.

8216108 - Pág. 3.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise aos argumentos contrapostos, documentação carreada aos autos, e prova oral colhida no curso do processo, verifica-se que o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Com efeito, consoante estabelece o §2o do art.1.210 do CC/2002, “
não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.
”

Neste viés, vale frisar que
“o possessório e o petitório não se baralham. Não pode haver confusão nas ações que possuem fundamento na posse enquanto exercício de poder fático, daquelas que possuem por base o direito de propriedade. Com efeito, no juízo possessório discute-se exclusivamente o 'jus possessionis', vale dizer, a garantia decorrente da proteção jurídica concedida ao fato da posse. No juízo possessório protege-se o possuidor contra atentados de terceiros em decorrência das faculdades jurídicas originadas da posse. No juízo petitório, ao reverso, protege-se as faculdades e poderes jurídicos originados do direito de propriedade. Vê-se assim a manifesta distinção entre ambos, havendo latente (sic) e inconciliável distinção na causa de pedir.”
(MELLO, Cleyson de Moraes; FRAGA, Thelma Araújo Esteves. Org.
O NOVO CÓDIGO CIVIL COMENTADO
. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2002. p.1111).

Pois bem.

No caso, ao ser ouvido em juízo, o próprio autor reconheceu que, antes de formalizar a aquisição da área maior de terras, de
268,52 hectares
– dentro da qual estão inseridos os 14,52 hectares cuja posse se disputa – já existiam inúmeros posseiros ocupando tais terras, em frações menores, devidamente delimitadas.

Tanto assim o é, que o autor apelado afirma ter se reunido com vários posseiros desde o ano de 2002, para tentar adquirir a posse exercida por cada um, ou para vender-lhes o domínio das frações que já possuíam.

Aliás, o autor também confirma que conseguiu adquirir algumas posses e vender a propriedade de outras aos respectivos posseiros.

Logo, tudo converge no sentido de que, embora pudesse ter a propriedade, nunca deteve a posse de toda a gleba. Mais que isso, deixou transparecer em seu depoimento que sabia de antemão que o seu antecessor no domínio do imóvel não detinha a posse de toda a área, sendo esta, por óbvio, a razão pela qual compareceu às reuniões, algumas delas organizadas pelo réu – que lhe prestava serviços campais – para tentar adquiri-la, individualmente, de cada um dos posseiros.

Diante deste quadro fático posto, a solução passa necessariamente pela pessoa de
Nilson Pessoa Queiroz
, o qual foi arrolado pelo autor como testemunha, tanto na audiência de justificação, como na instrução.

Nilson
se revela figura central da controvérsia porque tanto a narrativa autoral, como a defensiva, tem nele um antecessor no exercício de suas supostas posses.

Segundo a tese do autor, porque dele (
Nilson
) teria adquirido, ainda em 2004, a posse que afirma ter sobre a área de 14,52 hectares. Já de acordo com a narrativa da contestação e do apelo, porque a posse do requerido teria sido adquirida de
José Elio Ribeiro
que, por sua vez, a teria adquirido do mesmo
Nilson Pessoa Queiroz
.

Embora tenha sido ouvido como testemunha por ocasião da
audiência de justificação prévia
(DVD de ID. n. 8215844 - Pág. 6 – fl.70 dos autos físicos), afirmando peremptoriamente que vendeu os direitos de posse de toda a área de
14,52 hectares
ao autor, certo é que, ao ser indagado durante a
audiência de instrução
(DVD de ID. n. 8216076 - Pág. 9 – fl.217 dos autos físicos), ocasião que confrontado com a declaração de ID. n. 8216009 - Pág. 1,
Nilson Pessoa Queiroz
alterou substancialmente sua versão inicial dos fatos, reconhecendo que no ano de 2002, vendera a posse de parte destes
14,52 hectares
, consistente em
4,0 alqueires
paulistas, a
José Elio Ribeiro
que, por sua vez, a revendeu ao réu.

Mais adiante,
Nilson Pessoa Queiroz
afirmou que o que vendeu ao autor foi apenas a posse da área remanescente daquela vendida a
José Elio Ribeiro
.

Mas não é só.

Nas suas declarações,
Nilson
admitiu ter tido um entrevero com o réu quando adentrou na área cuja posse foi vendida a
José Elio Ribeiro
para fazer a medição da área remanescente.

Por sua vez, ao ser ouvido na audiência de instrução,
José Elio Ribeiro
afirmou que revendeu a posse sobre esses 4,0 (quatro) alqueires.

Ou seja, antes de vender a posse da totalidade dos
14,52 hectares
ao autor em 2004, em 2002 já havia vendido a posse sobre a maior parte área, ou seja, 4,0 alqueires paulistas – equivalentes a
9,68 hectares
– ao antecessor do requerido, ora apelante.

Logo, a posse que cabe ao autor deve restringir-se a
4,84 hectares
, sendo que a restante deverá ficar com o réu.

Nada obsta, porém, que diante de sua titularidade sobre a totalidade do bem, o autor apelado ajuíze a ação petitória competente, assim que findada a questão possessória.

Nestes termos, imperioso o provimento do apelo a fim de reconhecer a parcial procedência da ação para reintegrar o autor apenas na fração da área cuja posse não fora adquirida pelo requerido, equivalente a
4,84 hectares
, a qual deverá de ser corretamente delimitada e alocada em liquidação de sentença.

Consequentemente, deve também ser afastada a condenação do requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos. Afinal, além de autor ser o legítimo possuidor de apenas um terço da área que pretendia, permaneceu nos dois terços restantes da área cuja posse se disputa, desde o deferimento da liminar em dezembro de 2012.

Por fim, à vista da sucumbência recíproca, entendo devida a condenação de ambas as partes ao pagamento da verba honorária devida ao patrono da parte adversa, no equivalente ao valor da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao presente apelo
para reconhecer a parcial procedência da ação, para reintegrar o autor apenas na fração da área cuja posse não fora adquirida pelo requerido – equivalente a
4,84 hectares
–, a qual deverá de ser delimitada e corretamente alocada em liquidação de sentença, ficando, pois, afastada qualquer pagamento de indenização por perdas e danos.

À vista da sucumbência recíproca, cabível a condenação de ambas as partes ao pagamento da verba honorária devida ao patrono da parte adversa, no equivalente a 10% do valor da causa. Custas
pro rata
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020